Tribunal: STF
Processo: AI 424119
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
PESSOA JURÍDICA - DANO À REPUTAÇÃO - RESSARCIMENTO. Longe fica de
vulnerar a Constituição Federal o entendimento de que ocorre a
proteção constitucional das pessoas jurídicas no que, atuando no
mercado, devem gozar de boa reputação, afastando-a o protesto
indevido de título de crédito por estabelecimento bancário.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA.
 Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.